Tribunal: TJSP
Processo: 1015171-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal – Multa administrativa - Agência bancária – Indevida utilização de aparelho celular no interior das agências bancárias por pessoas não autorizadas - Descumprimento do regramento legal municipal – Descabimento – Inexistência de cerceamento de defesa na esfera administrativa - CDA que preenche os requisitos do artigo 202, do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal – Multa administrativa - Agência bancária – Indevida utilização de aparelho celular no interior das agências bancárias por pessoas não autorizadas - Descumprimento do regramento legal municipal – Descabimento – Inexistência de cerceamento de defesa na esfera administrativa - CDA que preenche os requisitos do artigo 202, do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80 - Está pacificado o entendimento perante o C. STF quanto à constitucionalidade de lei municipal que regula o atendimento ao público em instituições bancárias, matéria de interesse local e de proteção ao consumidor, não relacionadas com os serviços financeiros em si, estes sim de competência da União - A matéria não diz respeito a sistema financeiro, mas sim à disciplina de matéria de interesse local, cuja competência é do município, nos termos do artigo 30, inciso I, da CF - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.